Tribunal: TJPA
Processo: 0001419-80.2001.8.14.0070
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Processo nº 0001419-80.2001.8.14.0070
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Abaetetuba/PA
Apelantes:Hayashi Aoki e Conceição da Costa Aoki
Apelado: Leôncio Kanemitsu Kida, representado por Ítalo Benedito Calliari Baia
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE QUEM DEU CAUSA A INEXECUÇÃO CONTRATUAL E A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS.
1) Preliminar de prescrição intercorrente. Verifica-se que consta nos autos a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito e esta não permaneceu inerte, eis que protocolou petição no dia 10/11/2005. Prazo da prescrição intercorrente sequer começou a correr. Rejeitada.
2) Preliminar de extinção do feito com base no art. 267, II do CPC/73, vigente à época. Ausência de inércia do autor ao ser intimado pessoalmente a manifestar interesse no feito. Preliminar Rejeitada.
2.1) Outrossim, o prazo para manifestação de interesse no feito tem natureza peremptória a partir do momento em que o transcurso do prazo acarreta a consequente extinção do processo. No entanto, verificada a existência de lapso temporal entre o decurso do prazo e a prolação da sentença, a manifestação do demandante antes da decretação de extinção descaracteriza seu fato gerador.
3) A retenção das arras, bem como dos demais valores à título de perdas e danos, somente é possível quando restar comprovada a culpa do comprador na inexecução do contrato, eis que, caso contrário, tais valores devem ser restituídos ao comprador, devidamente atualizados. Inteligência dos arts. 418 e 419, ambos do CC.
3.1) Não tendo os requeridos, ora apelantes, impugnado a venda do imóvel à terceiro por ocasião da oferta da defesa, entendo que tal fato se tornou incontroverso nos autos, por força do disposto no art. 302 do CPC/73, vigente à época.
3.2) Para que a venda do imóvel à terceiro seja válida e não represente descumprimento contratual por parte dos requeridos era necessário que estes comprovassem a efetiva rescisão do contrato ante a inadimplência do devedor em data anterior à realização da venda. Ressalta-se que tal comprovação configura-se em fato extintivo do direito do autor, pelo o que era ônus que incumbia aos embargantes, por força do art. 333, II do CPC/73, vigente à época.
3.3) Não se encontra nos autos qualquer documento que demonstre a notificação do autor acerca de sua inadimplência, alertando-o de eventual rescisão contratual. De igual modo, não consta nos autos qualquer comunicação ao devedor de ter sido o contrato efetivamente rescindido, tampouco a comprovação da data em que a referida venda do imóvel à terceiro ocorreu.
3.4) Uma vez não demonstrada a inadimplência do comprador, não há como concluir que a rescisão do contrato se operou ante tal fundamento. E, tendo em vista que a não refutada venda do imóvel a terceiro torna inexequível o contrato, resta demonstrada a culpa dos vendedores, ora apelantes, na rescisão contratual.
3.5) Nos termos do art. 418 do CC, deve ser restituído ao autor/comprador os valores pagos, sob pena de violação à exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil.
4) Recurso conhecido, porém, desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do Apelo, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HAYASHI AOKI e CONCEIÇÃO DA COSTA AOKI
, interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Monitória (processo físico n° 0001419-80.2001.8.14.0070), movida por
LEÔNCIO KANEMITSU KIDA
, representado por
ÍTALO BENEDITO CALLIARI BAIA
, que rejeitou os embargos monitórios opostos, nos termos do art. 1.102-C, §3° do CPC, para constituir de pleno direito o título executivo judicial consistente no ressarcimento aos requerentes da importância de R$ 26.451,58 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), que deve ser corrigida desde a propositura da ação pelo INPC, mais juros de 1% (um por cento) desde a citação. Condenou, ainda, a parte requerida nas custas processuais e honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 124/127), os apelantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de ser reconhecida a prescrição intercorrente, eis que o autor deixou de instar o juízo na realizações das diligências que entendesse devida, não podendo agora ser contemplado com a justificativa de morosidade do Poder Judiciário.

Assim, ante a inércia da parte autora, bem como por ser aplicado ao presente caso o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 205, §2° c/c art. 2.028, ambos do CC, entendem ser impositiva o reconhecimento da prescrição intercorrente, coma extinção do feito nos termos do art. 269, IV do CPC/73, vigente à época.

Não sendo este o entendimento deste E. TJPA, ainda em sede preliminar, defendem a ocorrência de abandono do processo pelas partes, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 267, II do CPC/73, vigente à época.

Alegam que o processo permaneceu parado por prazo superior a 1 (um) ano e o autor foi devidamente intimado pessoalmente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestasse interesse no feito. Todavia, sustentam que o autor não respeitou o prazo legal, eis que apenas manifestou interesse extemporaneamente, demonstrando total descaso para com o andamento do processo.

No mérito, defendem que a rescisão contratual foi amparada por dispositivo legal, eis que o autor, ora apelado, deixou de cumprir com as obrigações contratuais, na medida em que não quitou com o valor avençado. Assim, sustentam que o contrato foi desfeito com a permissão legal do art. 418 do CC, admitindo-se a regular retenção do valor pago a título de arras (U$ 5.400,00).

Ademais, aduzem que o art. 419 do CC autoriza a indenização suplementar, desde que provado maior prejuízo, valendo o valor das arras, tão somente, como taxa mínima. Desta forma, defendem também a retenção do valor de U$ 5.118,90, à título de perdas e danos, uma vez que os apelantes tiveram que manter o imóvel desocupado pelo prazo de 01 (um) ano, deixando de auferir lucro proveniente de locação.

Diante disso, requerem a reforma da sentença, para afastar qualquer restituição de valores, haja vista que a rescisão contratual foi operada exclusivamente pelo autor que não quitou o débito pactuado.

A apelação cível foi recebida no duplo efeito, conforme decisão de fl. 139.

O apelado ofertou contrarrazões, às fls. 140/146, requerendo o improvimento do recurso.

O Ministério Público de 2° grau foi instado a se manifestar, entretanto, deixou de emitir parecer, por entender que a causa dispensa a intervenção do órgão ministerial (fls. 156/157-v).

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 158.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por videoconferência.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, em consonância com o Enunciado Administrativo n° 02, do C. STJ e com o Enunciado n° 01 deste E. TJPA.

Em sede preliminar, sustenta o recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente no presente feito, haja vista que o autor deixou de instar o juízo nas realizações das diligências que entendesse devida.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.620.919/PR, sedimentou o entendimento de que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.

Assim, tendo a execução sido iniciada sob a égide do CPC/73, predomina o entendimento de que a decretação da prescrição depende da intimação prévia da parte autora para dar andamento ao feito e só ocorrerá se a parte se manter inerte. Nesse sentido, aduz a ementa do Acórdão em comento:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o
Código de Processo Civil de 1973
, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O
Novo Código de Processo Civil
previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do
NCPC
e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do
CPC/2015
e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art.
921
. 7.
Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do
CPC
/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III),
exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito
.
8. Recurso especial provido¿. (STJ. REsp n° 1.620.919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 14.12.2016).

Sintonizado com o entendimento do STJ, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, também já se firmou no sentido de considerar necessária a intimação pessoal do credor antes de se reconhecer a prescrição intercorrente, como se observa
in verbis
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUIDA
. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. 1 - O STJ sedimentou jurisprudência de que
só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito, nas ações em curso na vigência do CPC/73.
2 - Recurso conhecido e provido monocraticamente, nos termos do art. 932, V do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, `d¿ do RITJE/PA. (TJ-PA. AP 0000019-11.2000.8.14.0037. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Leonardo de Noronha Tavares. Julgamento em 21/05/2018. DJe 21/05/2018) (grifo nosso).
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 219, §5º E 269, IV AMBOS DO CPC/73 -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE
. INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO. SENTENÇA QUE MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA. AP 0000010-14.1998.8.14.0037. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Julgamento em 08/08/2018. DJe 08/08/2018) (grifo nosso).
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
. APELAÇÃO PROVIDA.
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte
. Apelação provida. (TJ-PA. AP 0000135-13.2000.8.14.0037. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque. Julgamento em 18/08/2018. DJe 18/04/2018) (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que consta a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 32-v) e esta não permaneceu inerte, eis que protocolou petição no dia 10/11/2005 (fl.34).

Ressalta-se, ainda, que posteriormente a manifestação acima indicada, a parte autora também protocolou, em 16/08/2006, outra petição requerendo a citação do s réis em novo endereço (fl. 36), logo, procederam as diligências de seu mister.

Assim, ante a ausência de inércia do autor ao ser intimado a manifestar interesse no feito, impossibilitado restou o reconhecimento da prescrição sustentada pelo autor.

De igual modo, também não merece prosperar o pedido de extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 267, II do CPC/73, vigente à época (atual art. 485, II do CPC).

Veja-se que o autor, quando intimado pessoalmente, manifestou-se positivamente quanto ao interesse no feito, por meio da petição de fl. 34, não permanecendo, portanto, inerte, o que afasta a negligência a ser-lhe imputada.

Além disso, cumpre evidenciar que o prazo para manifestação de interesse no feito tem natureza peremptória a partir do momento em que o transcurso do prazo acarreta a consequente extinção do processo. No entanto, verificada a existência de lapso temporal entre o decurso do prazo e a prolação da sentença, a manifestação do demandante antes da decretação de extinção descaracteriza seu fato gerador.

Nesse sentido, destaco:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
EXTINÇÃO POR ABANDONO. INOBSERVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE DEMANDANTE, FORA DO PRAZO FIXADO EM LEI, MAS ANTES DA DECRETAÇÃO DA REFERIDA EXTINÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO PELA MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE UM DOS AUTORES
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, PARÁGRAFO 1º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Irresignação recursal em face da extinção da presente execução por abandono, na forma do artigo 267, III do Código de Processo Civil, tendo em vista o desatendimento de determinação judicial de promoção de andamento do presente feito no prazo de 48 horas, após regular intimação pessoal de todos os autores. 2.
Precipitada extinção do processo eis que uma das demandantes se manifestou nos autos, fora do prazo fixado pelo artigo 267, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, mas antes da prolação da decisão atacada. Descaracterização do abandono pela manifestação a destempo do demandante, mas anterior à extinção do presente feito
. Precedentes deste Tribunal, que se alinham à efetivação das garantias constitucionais do devido processo legal e do acesso à função jurisdicional. 3. Recurso ao qual se concede provimento. Anulação da sentença com a determinação de prosseguimento dos presentes autos. Aplicação do art. 557, parágrafo 1º-A do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 00147037819988190008 RIO DE JANEIRO BELFORD ROXO 2 VARA CIVEL, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2014, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2014) (grifo nosso).

Dito isto, tenho que restou desconfigurada a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito, a partir da manifestação de fls. 34, pelo o que rejeito a preliminar arguida.

Passo ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de rescisão contratual, bem como de quem lhe deu causa e, consequentemente, da possibilidade de retenção dos valores pagos.

De antemão, importa consignar que a retenção das arras, bem como dos demais valores à título de perdas e danos, somente é possível quando restar comprovada a culpa do comprador na inexecução do contrato, eis que, caso contrário, tais valores devem ser restituído ao comprador, devidamente atualizados. Este é o entendimento do art. 418 e 419 do CC:
Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.
Art. 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização.

Sendo assim, cumpre analisar quem deu causa a inexecução do contrato e, por consequência, à sua rescisão.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que as partes firmaram contrato de compra e venda verbal, tendo sido emitido recibo declaratório (fl. 11), datado de 11/12/1998, indicando que o valor total da avença era U$ 18.000,00 (dezoito mil dólares), tendo os vendedores, réus no presente feito, ali declarado que receberam do autor/comprador a importância de U$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos dólares), indicando que o restante seria pago em 05 (cinco) parcelas, durante 06 (seis) meses.

O autor, a fim de demonstrar o pagamento de 03 (três) parcelas remanescentes, carreou aos autos transferências bancárias, às fls. 08/10, correspondentes aos meses janeiro, fevereiro e março de 1999, as quais totalizam o pagamento de U$ 5.181,90 (cinco mil, cento e oitenta e um dólares e noventa centavos), tendo o autor efetivamente efetuado o pagamento de U$ 10.581,90 (dez mil, quinhentos e oitenta e um dólares e noventa centavos), equivalente de R$ 26.451,58 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), à data da propositura da ação.

Logo, restou demonstrado nos autos a existência de saldo devedor no valor de U$ 7.418,10 (sete mil, quatrocentos e dezoito dólares e dez centavos).

No entanto, o autor, em sede de inicial, alegou que deixou de efetuar o pagamento das demais parcelas, em razão de tomar conhecimento de que o imóvel, objeto da avença, havia sido vendido a terceiro. Assim, defende que os requeridos ocasionaram a inexecução contratual, pelo o que requereu a restituição de todos os valores pagos.

Não obstante o autor não trazer prova da venda do imóvel, os requeridos, ao ofertarem contestação (fls.78/84), não negam a ocorrência de venda do imóvel, mas sim defendem que o contrato já fora anteriormente rescindido, ante ao inadimplemento do autor, sendo cabível a retenção dos valores pagos a título dos artigos 418 e 475, ambos do Código Civil.

Dessa maneira, não tendo os requeridos impugnado a venda do imóvel à terceiro, entendo que tal fato se tornou incontroverso nos autos, por força do disposto no art. 302 do CPC/73, vigente à época.

Ora, para que a venda do imóvel a terceiro seja válida e não represente descumprimento contratual por parte dos requeridos era necessário que estes comprovassem a efetiva rescisão do contrato anterior à realização da venda. Ressalta-se que tal comprovação configura-se em fato extintivo do direito do autor, pelo o que era ônus que incumbia aos embargantes, por força do art. 333, II do CPC/73, vigente à época.
No entanto, analisando os autos, observo que não há qualquer documento que demonstre a notificação do autor acerca de sua inadimplência, alertando-o de eventual rescisão contratual. De igual modo, não consta nos autos qualquer comunicação ao devedor de ter sido o contrato efetivamente rescindido, tampouco a comprovação da data em que a referida venda do imóvel à terceiro ocorreu.

Logo, os apelantes não se desincumbiram de seu ônus
probandi
, não demonstrando, portanto, que a venda do imóvel à terceiro ocorreu após a inadimplência do comprador, isto é, sem representar descumprimento contratual.

Ora, uma vez não demonstrada a inadimplência do comprador, não há como concluir que a rescisão do contrato se operou ante tal fundamento. E, tendo em vista que a não refutada venda do imóvel a terceiro torna inexequível o contrato, resta demonstrada a culpa dos vendedores, ora apelantes, na rescisão contratual.

Dessa forma, nos termos do art. 418 do CC, deve ser restituído ao autor/comprador os valores pagos, sob pena de violação à exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator